Tribunal: STF
Processo: AI 283347
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, nenhum tema constitucional foi
objeto de consideração no acórdão recorrido (Súmulas 282 e
356).
3.      De resto, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.